Tribunal: CARF
Processo: 10925.002052/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002052/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ FERNANDES BERNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 4.692,00, vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente), que lhe
negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002052/2008-16
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002052/2008-16

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 29 a 35), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por dedução indevida de previdência
provada e FAPI, dedução indevida com dependentes e dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.008,90, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apresenta impugnação (fl. 01/06), alegando em síntese que:
a dependente glosada — Milerve Lourdes Pigatto Bernardi é sua mãe, conforme
comprova sua certidão de casamento e sua carteira de identidade, e que a mesma pode
ser sua dependente nos termos do art. 35 da Lei n.° 9.250/95;
a mãe é portadora de espondiloartropatia grave associada à escoliose significativa e
osteoporose (CID's M54.5/M51.2/M41.0), e, em decorrência das patologias, está em
constante tratamento
medicamentoso e fisioterapêutico;
o tratamento fisioterapêutico é coordenado pelo Dr. Alessandro Vernize, brasileiro,
maior, fisioterapeuta, inscrito no CREFITO/SC sob n° 22.782-F, o qual, semanalmente
(03 vezes por semana) promove sessões de fisioterapia na residência da mãe do
Requerente conforme
comprovam os documentos anexos;
a comprovação do pagamento deve atender ao disposto no art. 8.° da Lei n° 9.250/95,
que estabelece que a mesma será efetuada mediante documento com o nome, endereço e
CPF do beneficiário, o que confere com os documentos que ora são apresentados, bem
como com aqueles já inicialmente apresentados;
não é dado ao agente fiscalizador competência para ultrapassar os limites da Lei,
estando o mesmo restrito ao cumprimento desta e não sendo possível a sua interpretação
restritiva; deve ser afastada a glosa efetuada pelo agente notificador, validando os
documentos apresentados, concedendo efeito dedutivo fiscal aos valores custeados pelo
requerente no tratamento de saúde de sua dependente (mãe);
foram glosados os valores relativos aos honorários odontológicos pagos ao Dr.
Fernando Augusto Casagrande (Ortodontista) pelos tratamentos odontológicos dos
filhos Guilherme Luiz de M. Bernardi e Fernando Luiz de M. Bernardi, sob a alegação
de que os mesmos não estariam devidamente comprovados;
a exigência para comprovar o efetivo pagamento mediante a apresentação de cópia de
cheques nominativos, ordens de pagamento, extratos de transferência bancária e/ou
comprovantes de depósitos bancários, afronta o disposto no art. 8.° da Lei n.° 9.250/95;
- o requerente apresentou recibos contemporâneos As datas dos pagamentos efetuados
ao Dr. Fernando Augusto Casagrande no decorrer do ano calendário 2003, bem como
declaração firmada pelo próprio profissional de que os serviços foram prestados;
- não é dado ao agente notificador competência legislativa, pois, a Lei é clara e objetiva
ao exigir comprovação mediante documento com a indicação do nome, endereço e CPF
do beneficiário, constituindo exceção a comprovação mediante cheque nominativo;
deve ser afastada a glosa oposta, dando validade aos documentos apresentados e
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002052/2008-16

reconhecendo a capacidade dedutiva do valor de R$ 4.692,00 relativos aos pagamentos
efetuados ao Dr. Fernando Augusto Casagrande, por conta do tratamento ortodôntico
efetuado nos filhos. concorda com a glosa da dedução indevida de Previdência Privada e
Fapi no valor de R$ 2.150,18, efetuando o recolhimento do imposto de renda
suplementar correspondente, conforme Darf em anexo.
Por fim, requer que a impugnação seja acolhida, cancelando a notificação de
lançamento.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
em 22/09/2011, no acórdão 07-26.008, às e-fls. 40 a 49, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 63
a 70, afirmando, em síntese que:
 Restam comprovadas as despesas médicas com Alessandro Vernize e
Fernando Augusto;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 17/11/2011, e-fls. 62, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/12/2011, e-fls. 63, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 29 a 35), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por dedução indevida de previdência
privada e FAPI, dedução indevida com dependentes e dedução indevida de despesas médicas.
Observa-se que a decisão de piso consignou que a contribuinte não insurge-se
face a dedução indevida previdência privada. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Por sua vez, o impugnante alega que a relação de dependência da mãe se comprova pela
sua Carteira de Identidade e pela Certidão de Casamento (fls. 09 e 10), nas quais consta
no campo filiação, a indicação do nome da mãe: Milerve Lourdes Bernardi.
Assim, considero que a Carteira de Identidade e a Certidão de Casamento do interessado
são provas suficientes da relação de dependência, portanto, deve-se restabelecer a
dedução de dependente no valor de R$ 1.272,00 da mãe do contribuinte, Milerve
Bernardi.

Sendo assim, a lide limita-se a glosa das despesas médicas.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002052/2008-16

de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002052/2008-16

Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002052/2008-16

“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002052/2008-16

Como dito, resta mantida a glosa com dedução indevida de despesas médicas.
Às e-fls. 26 e seguintes há declaração e recibos emitidos por Fernando Augusto Casagrande,
motivo pelo qual afasto a glosa no valor de R$4.692,00. Mantenho a decisão de piso quanto a
glosa das despesas médicas com Alessandro Vernize, vez que muito bem fundamentada pela
DRJ:

(...)
Vejamos o caso do profissional Alessandro Vemize, CPF n.° 963.065.569- 15, residente
em Curitiba/PR, que no ano em questão (2003) não exercia a atividade de fisioterapia
clinica, mas atuava exclusivamente como professor do ensino superior, vinculado a
Fundação Universidade do Contestado, Campus de Concórdia/SC, conforme consta em
sua Declaração de Ajuste Anual entregue a RFB. Além do mais, estava inscrito apenas
no CREFITO do Parana (Crefito-8 n.° 22.782-F), o que lhe impedia de clinicar no
estado de Santa Catarina, local onde os recibos foram emitidos (Concórdia/SC).
A atividade de fisioterapia e terapia ocupacional está disciplinada no Decreto-Lei n°
938/69, o qual se transcreve a seguir:
Art. 1°. É assegurado o exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional, observado o disposto no presente.
Art. 2°. 0 fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, diplomados por escolas e cursos
reconhecidos, silo profissionais de nível superior.
Art. 3 0. É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos fisioterápicos com a
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade fisica do paciente.
Art. 4°. É atividade privativa do terapeuta ocupacional executar métodos e técnicas
terapêuticas e recreacionais, co, a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a
capacidade mental do paciente.
Art. Y. Os profissionais de que tratam os artigos 3°. e 4°. poderão, ainda, no campo de
atividades especificas de cada um:
I - dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares, ou assessorá-
los tecnicamente;
II - exercer o magistério nas disciplinas de formação básica ou profissional, de nível
superior ou médio;
III - supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos.
Art. 6°. Os profissionais de que trata o presente Decreto-lei, diplomados por escolas
estrangeiras devidamente reconhecidas no pais de origem, poderão revalidar seus
diplomas.
Art. 7°. Os diplomas conferidos pelas escolas ou cursos a que se refere o artigo 2°.
deverão ser registrados no órgão competente do Ministério da Educação e Cultura.
Acerca do exercício da profissão de Fisioterapeuta, cabe atentar para o que estabelece os
art. 12 e 14 da Lei n.° 6.316, de 17 de dezembro de 1975, que criou o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional:
LEI IV. 6.316 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975
Dos Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Art. 1° São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional, com a incumbência de fiscalizar o exercício das profissões de
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional definidas no Decreto lei n° 938, de 13 de
outubro de 1969.
Art. 7° Aos Conselhos Regionais, compete:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002052/2008-16

Ii - expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos
profissionais registrados;
Ill - fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, representando,
inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou
repressão não seja de sua alçada;
CAPITULO II
Do Exercício Profissional
Art. 12. 0 livre exercício da profissão de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, em
todo território nacional, somente é permitido ao portador de Carteira Profissional
expedida por órgão competente.
Parágrafo único. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas
finalidades estejam ligadas à fisioterapia ou terapia ocupacional, na forma estabelecida
em Regulamento.
Art. 13. Para o exercício da profissão na administração pública direta e indireta, nos
estabelecimentos hospitalares, nas clinicas, ambulatórios, creches, asilos ou exercício de
cargo, função ou emprego de assessoramento, chefia ou direção será exigida como
condição essencial, a apresentação da carteira profissional de Fisioterapeuta ou de
Terapeuta Ocupacional.
Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá de prévia apresentação da
Carteira Profissional ou certidão do Conselho Regional de que o profissional está no
exercício de seus direitos.
Art. 14. 0 exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão em área de
jurisdição de dois ou mais Conselhos Regionais submeterá o profissional de que trata
esta Lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal. (grifei)
Por seu turno, o art. 13 da Resolução COFFITO n.° 8, de 13 de novembro de 1978,
assim estabelece:
Art. 13. É permitida a concomitância de inscrições, nos seguintes casos:
I - para o exercício simultâneo das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional
pelo portador dos diplomas pertinentes eis duas profissões; e
11 -para o exercício profissional na jurisdição de mais de um CREFITO.(grifei)
Infere-se da leitura dos dispositivos legais acima colacionados que para o exercício da
profissão de Fisioterapeuta é obrigatório o registro devidamente regularizado no —
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — CREFITO em cuja
jurisdição atua, sendo permitido o registro em mais de uma regido.
Esta é a orientação que se encontra na página do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional, perguntas frequentes - www.coffito.org.br:
Posso trabalhar em duas regiões? Preciso ter registro nas duas?
Sim,- é permitido ao profissional fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional trabalhar em
mais de uma região, no entanto, deverá solicitar a inscrição secundária e serão cobradas
as duas anuidades. 0 art. 13 da Resolução n°8 d Coffito trata sobre o assunto.
Temos hoje, doze (doze) Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional —
CREFITO, instalados e organizados com a seguinte jurisdição:
CREFITO 1 — Pernambuco; Alagoas; Rio Grande do Norte e Paraíba
CREFITO 2 - Rio de Janeiro e Espirito Santo
CREFITO 3 - São Paulo
CREFITO 4 - Minas Gerais
CREFITO 5 - Rio Grande do Sul
CREFITO 6— Ceará e Piauí
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002052/2008-16

CREFITO 7— Bahia e Sergipe
CREFITO 8- Paraná
CREFITO 9 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia
CREFITO 10- Santa Catarina
CREFITO 11 — Goiás e Distrito Federal
CREFITO 12 — Maranhão, Pará, Amazonas, Tocantins, Roraima e Amapá
Portanto, para que o profissional Alessandro Vernize atuasse como fisioterapeuta no
Estado de Santa Catarina seria obrigatória sua inscrição no CREFITO 10, o que não
ocorreu.
Quanto h. declaração de fl. 19, firmada por Alessandro Vernize, em 17 de junho de
2008, trazida aos autos em sede de impugnação, considero que a mesma não faz prova
em favor do contribuinte, pois não demonstra a viabilidade dos serviços terem sido
prestados na residência da paciente, com a frequência de 3 sessões semanais, vez que o
profissional, residente em Curitiba/PR, atuava exclusivamente como professor
universitário na cidade de Concórdia/SC, vinculado à Fundação Universidade do
Contestado.
Portanto, em razão da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
pleiteadas do profissional Alessandro Vernize, no valor de R$ 10.100,00, conforme
solicitado pela autoridade fiscal, e dos fortes indícios de que os serviços não foram
prestados, mantém-se a glosa efetuada.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesas médicas com Fernando Augusto
Casagrande, no valor de R$4.692,00.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital